Tribunal: STF
Processo: Rcl 62279
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Marcos Antônio de Melo Tolentino, em 14.9.2023, contra a seguinte decisão do Desembargador relator do Agravo de Petição n. 0000642-68.2016.5.08.0129 no Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, pela qual teria sido aplicado equivocadamente o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:



    “Por meio da petição de ID 1c216cd, pugna o exequente que seja retirado o sobrestamento do presente feito. 



    Argumenta que não se ignora que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada no RE 1387795, dando ensejo ao Tema nº 1.232, fixado nos seguintes termos: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’; e, por conseguinte, na decisão do Ministro Dias Toffoli que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    Porém, diz o exequente que as empresas que passaram a integrar o polo passivo do processo sobrestado foram incluídas na lide a partir da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que, de plano, afasta a estrita aderência entre o caso concreto e a questão discutida no âmbito da Suprema Corte. 



    Assevera que não se discute no feito a inclusão de pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, porque a agravante, Largo do Machado Participações S.A., integra o quadro societário da Méier Participações Ltda, executada principal, conforme consulta realizada para verificar o quadro societário das empresas que não se encontram em recuperação judicial (Id. Aadc84d). 



    Conclui o exequente que não se trata de análise da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento e independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque a agravante é sócia de executada principal e foi incluída no polo passivo da lide somente após a instauração de regular incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Decido. 



    Em verdade a executada Largo do Machado Participações S.A. ao integrar o quadro societário da empresa Méier Participações Ltda, executada principal, reforça a situação jurídica de pertencerem ao mesmo grupo econômico, porquanto comprovada a associação dessas duas empresas, com personalidades jurídicas diferentes, que atuam de forma organizada com objetivos e interesses comuns. 



    Portanto, não tendo a empresa Largo do Machado Participações S.A. participado da produção de provas e do julgamento da ação no fase de conhecimento, reputo que o presente feito guarda estrita aderência com a questão discutida no âmbito da Suprema Corte, pelo que indefiro o pleito do exequente e mantenho o sobrestado do presente processo” (e-doc. 20).



    2. O reclamante alega que “propôs reclamação em face da Méier Participações Ltda e de outras empresas” (fl. 1).



    Afirma que “a Méier Participações Ltda, juntamente com as demais empresas, foi condenada a pagar ao reclamante o valor líquido acrescido de juros e correção monetária de R$27.031,01 [e que] essa decisão transitou em julgado” (fl. 1).



    Narra que, “na fase de execução, diante da dificuldade de satisfação do crédito exequendo, requereu-se e instaurou-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica [e que] verificou-se que a reclamada, Largo do Machado Participações S.A., é sócia da Méier Participações Ltda” (fl. 2).



    Assevera que “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Méier Participações Ltda foi julgado procedente, redirecionando a execução para seus sócios, dentre elas a Largo do Machado Participações S.A” (fl. 2).



    Salienta que “a Largo do Machado Participações S.A recorreu da sentença do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, através de agravo de petição [, e que] o excelentíssimo desembargador Walter Roberto Paro determinou o sobrestamento da reclamação trabalhista ao argumento de que a matéria nela discutida encontra-se afetada pela discussão travada no RE nº 1387795/MG” (fl. 2).



    Sustenta que, no caso, “não se trata da análise da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento e independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque a reclamada é sócia de executada principal e foi incluída no polo passivo da lide somente após a instauração de regular incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 4). 



    Ressalta que a decisão reclamada “está em total desconformidade com a decisão proferida por este E. Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG, porque falta a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF” (fl. 4).



    Requer “a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC” (fl. 6).



    Pede a procedência da presente reclamação, para que “seja afastada a suspensão equivocadamente declarada no processo de n. 0000642-68.2016.5.08.0129” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao sobrestar processo no qual incluída no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    6. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    7. O processo na origem veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento, mesma matéria cuidada no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232), o que afasta o cabimento da reclamação. 



    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Assim, por exemplo: 



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Rcl n. 60.720, de minha relatoria, DJe 11.7.2023).



    “O Tribunal Regional do Trabalho, ao analisar o Agravo de Petição interposto pela ora Reclamante, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que resto configurada a formação de grupo econômico, o que atraia a responsabilização solidária (…).



    No RE 1.387.795, em 9/9/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232, fixado nos seguintes termos: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’



    (…) Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023).



    “Em tempo, cumpre ressaltar que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). No entanto, não houve determinação de suspensão geral dos processos que tratem da controvérsia. Confira-se, pois, ementa do acórdão:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’. (RE 1.387.795 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração ao que decidido na Reclamação Constitucional 50.597/PE (art. 21, § 1º, do RISTF)” (Rcl n. 58.486, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.4.2023).



    8. Não merece prosperar a alegação do reclamante de “falta de aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do ato paradigma de controle do STF” (fl. 2).



    Na decisão questionada, reconheceu-se que a empresa Largo do Machado Participações S/A integra o mesmo grupo econômico das empresas reclamadas. Para rever essa conclusão, seria necessário o reexame e a valoração das provas produzidas no processo da origem, ao que não se presta a reclamação.



    9. Mostra-se evidente a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, não permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora